Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005983-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 363.111.111-87 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum; fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central vigente à época dos depósitos; determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC, e condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários, com base na sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em razão da ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato, sua forma de amortização e seus encargos, autorizando sua conversão em contrato de empréstimo consignado convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado possui natureza de adesão e, como tal, exige transparência e exaustividade nas informações prestadas ao consumidor, nos termos dos
arts
. 6o, 46, 51, 52 e 54 do CDC, cuja inobservância acarreta vício de consentimento e possível nulidade parcial do pacto.

A análise do conjunto probatório demonstra que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado convencional e que o banco promoveu a disponibilização de valores mediante TED, sem que ficasse demonstrado que o autor tivesse ciência inequívoca de que se tratava de cartão de crédito consignado, caracterizando induzimento a erro.

A ausência de utilização do cartão para compras ou saques, somada à disponibilização direta dos valores na conta do autor e ao desconto automático de valor mínimo no benefício previdenciário, revela desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva com onerosidade excessiva para o consumidor.

Demonstrada a violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 4o, III), é legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, conforme autoriza o art. 170 do CC, a fim de preservar os efeitos jurídicos válidos e proteger a parte hipossuficiente.

Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, aplicando-se a data de disponibilização de cada valor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, com correção monetária pelo IPCA desde os pagamentos indevidos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A jurisprudência do TJMT admite a conversão da avença para empréstimo consignado e a aplicação da taxa média de mercado como forma de correção de irregularidades contratuais e proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza, encargos e forma de amortização do cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional.

A disponibilização de valores diretamente na conta do consumidor, sem uso típico do cartão, evidencia o desvirtuamento da contratação e prática abusiva vedada pelo CDC.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, corrigidos pelo IPCA desde cada pagamento indevido e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 4o, III; 6o, III; 46; 51, § 1o, IV; 52; 54; CC,
arts
. 389, § 2o e 406, § 1o (com redação da Lei 14.905/2024); Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005983-17.2024.8.11.0041

BANCO BMG S
/
A
X
SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada
por

SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO
,
para converter
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
fixar
os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
e
m relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil(alterados pela Lei 14.905/24)e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
; determinar a
apuração dos valores deverá se dar por meio deliquidação de sentença
; em sendo
o caso, aplicar-se-á a compensação; e
determinar que o
recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Por conseguinte,
entendeu a
sucumbência recíproca, condeno
u
as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora
, fixando
os honorários advocatícios no importe de 10%sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados
, em relação à parte
autora, suspensa
a exigibilidade, por força da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, sustenta
o banco recorrente a
desnecessidade de desbloqueio do cartão plástico para contratação da modalidade RMC
.

Aduz a
validade do negócio jurídico de cartão de crédito consignado, respaldado pela Lei 10.820/03
.

Defende a
ausência de vício de consentimento, tendo o autor inclusive realizado saques complementares
.

Argumenta a
desnecessidade de especificação de número de parcelas por se tratar de crédito rotativo
.

Pondera a
inexistência de dívida impagável, bastando o pagamento integral da fatura.

Nas contrarrazões,
pugna o recorrido, em síntese, o desprovimento do recurso, id 283819868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pela Instituição Financeira requerida,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central na data de cada depósito, e determinando a restituição do valor pago a maior na forma simples, com incidência de correção monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC).

Na origem,
Sebastiao Henrique do Nascimento

ajuizou ação em face do
Banco BMG
S
/
A
, objetivando a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, alegando ter sido induzido a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado com parcelas definidas, e não cartão de crédito com desconto apenas do valor mínimo da fatura. Pleiteou a conversão para empréstimo consignado, fixação de juros conforme taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores excedentes e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu sustentou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), negando vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Aduziu que a modalidade contratada foi devidamente esclarecida, com disponibilização dos valores na conta do autor mediante TED.

A sentença entendeu configurada a abusividade na forma de contratação, por violação aos deveres de informação e transparência, razão pela qual converteu o negócio jurídico para empréstimo consignado comum, fixou juros pela taxa média do Bacen e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade na qual o banco efetua descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor, relativos ao valor mínimo da fatura, incumbindo a este o pagamento do saldo remanescente mediante quitação avulsa.

A partir de uma análise detida dos elementos fático-probatórios dos autos, alinhada aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, vislumbro que a tese recursal da instituição financeira não merece prosperar.

De partida, impende ressaltar que os contratos disciplinadores das relações de consumo, por sua natureza eminentemente adesiva, devem observar rigorosa transparência e exaustividade de informações acerca de seus exatos termos e condições, sob pena de viciar o consentimento contratual da parte hipossuficiente e vulnerável.

Assim,
nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelante em relação ao apelado.

Percebe-se que o apelado-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”
.

Vê-se que o banco apelante reconhece que o requerido firmou o contrato (Cédula de Crédito Bancário de no 41316648 - id 283818947), em 19/02/2016, para realizar saque
no valor de R$ 3.612,00
,
o qual foi disponibilizado
na conta corrente deste.

Entre 2018 e 2023, foram disponibilizados quatro saques complementares nos valores de R$ 1.478,24, R$ 389,00, R$ 290,00 e R$ 1.009,00. Todos estes saques foram disponibilizados através de transferência bancária no Banco Cooperativo do Brasil, na agência 4240, na conta 15091-6
, de titularidade do apelado.

Desta forma, os
valores foram
disponibilizados por meio de transferência bancária, na conta d
o
apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Examinando os elementos de prova dos autos, constata-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito consignado para realizar compras ou saques, tendo apenas recebido créditos em conta por transferência bancária, nos moldes dos contratos de empréstimo consignado.

O banco recorrente não logrou comprovar o efetivo cumprimento do seu dever de informação, especialmente quanto aos elevados encargos praticados na modalidade contratada em comparação com os juros de empréstimo consignado convencionais.

Pelo contrário, as faturas juntadas evidenciam que as informações prestadas à consumidora eram insuficientes e inadequadas sobre as condições do produto contratado, dando a entender tratar-se de típico empréstimo consignado convencional.

Caracterizada, portanto, a falta de transparência e clareza na contratação, o que gerou vício de consentimento por indução da consumidora a erro quanto ao objeto do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença que decretou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, na modalidade pretendida pela autora.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A solução adotada pela sentença encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da conservação dos negócios jurídicos e da interpretação mais favorável ao consumidor, estando em consonância com a jurisprudência predominante sobre o tema, que vem repudiando as práticas abusivas das instituições financeiras neste tipo de contratação.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Estadual tem admitido a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, como forma de preservar o negócio jurídico, corrigindo a irregularidade nas condições contratuais em prestígio ao princípio da boa-fé e da conservação dos atos jurídicos válidos.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da
reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Quanto aos juros aplicáveis após a conversão contratual, correto o entendimento de primeira instância ao determinar a utilização da taxa média de mercado praticada para empréstimos consignados no período da contratação, devidamente apurada pelo Banco Central.

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
, divulgada pelo Banco Central, para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
), devendo ser considerada a data da realização do saque, que no caso dos autos, conforme consulta
a ser
realizada junto ao site oficial da autarquia (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Diante da abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão.

Assim, observados os limites fixados na sentença, caberá à instituição financeira proceder aos novos cálculos e à compensação dos valores pagos a maior pela autora durante a vigência do contrato de cartão de crédito consignado.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
e mantenho a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025